Tribunal: TJES
Processo: 5007322-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007322-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível o deferimento de alimentos provisionais em sede ação de reparação civil (acidente de trânsito, por exemplo), quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

2 - No caso, o requisito da plausibilidade do direito do agravante realmente não se faz presente, tendo em vista que o único elemento acerca da dinâmica do acidente de trânsito juntado pelo agravante é o boletim de ocorrência, do qual aparentemente não é possível aferir a culpa exclusiva do motorista preposto da agravada na produção do sinistro, o que, de fato, tal como externado na decisão agravada, reclama a dilação probatória.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007322-84.2023.8.08.0000

Agravante:

Jefferson Rodrigues da Silva

Agravada:

Companhia Espírito Santense de Saneamento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES - Comarca da Capital, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora na ação indenizatória por acidente de trânsito proposta em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento, por reputar que está ausente o requisito da “
probabilidade do direito autoral, pois não há provas de que o acidente foi causado exclusivamente pelo motorista da ré, sendo imperiosa a instrução processual para análise da responsabilidade pelo ocorrido que vitimou o autor
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto, basicamente, que “
o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações
”. Sustenta que “
a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o acidente de trânsito foi sim provocado pelo motorista da empresa agravada
”, bem como que o “
o risco da demora, fica caracterizado pela necessidade de sobrevivência da vítima, aqui agravante, uma vez que por causa deste acidente de trânsito este ficou ficou totalmente impossibilitado de trabalhar
”. Ao final, pugna pela tutela de urgência “
para fins de determinar que a empresa ré efetue o pagamento de um salário mínimo mensal para que o autor tenha condições de sobreviver dignamente
”.

Por meio da decisão no id 5450916, indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque o requisito da plausibilidade do direito do agravante realmente não se faz presente, tendo em vista que o único elemento acerca da dinâmica do acidente de trânsito juntado pelo agravante é o boletim de ocorrência, do qual aparentemente não é possível aferir a culpa exclusiva do motorista preposto da agravada na produção do sinistro, o que, de fato, tal como externado na decisão agravada, reclama a dilação probatória.

A propósito, eis o trecho do Boletim de Ocorrência, segundo narrativa da autoridade policial:

“
Histórico do fato

Por determinação do CIODES, a PT 351 do posto 03, Batalhão de Trânsito, prosseguiu à rua Santa Maria no Bairro São Francisco, em Serra, ES, para realizar um atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo dois sendo uma motoneta de Placa QRL-1G00, conduzida pelo Sr. Alexandre Marcio do Nascimento Mulatinho ID 5774430 PE e o veículo de Placa OVL-9326, conduzido pelo Sr. Luiz Antonio Goulart ID M8281319 MG. Informo que ao chegar no local do fato foi realizado contato com os condutores dos veículos, foi feito a checagem de dados dos condutores e seus veículos e nada de irrregular foi constatado na parte administrativa, sendo ofertado o teste de etilômetro o Sr. Alexandre se recusou o teste do etilômetro. Sendo feita a apreensão de sua CNH e confeccionado AIT pertinente. Informo que o passageiro da motoneta Sr. Jefferson Rodrigues da Silva ID 2243639 ES foi socorrido pela equipe do SAMU AR 027 para o Hospital HEUE com lesões parciais, porém consciente, o condutor Sr. Alexandre que também apresentava lesões parciais, mas optou por se deslocar por meios próprios. Após a apresentação de condutor Sr. Magno Nogueira dos Santos ID 1913691 devidamente habilitado a motoneta foi liberado no local. Informo ainda que o Sr. Alexandre transitava no cruzamento da Rua Santa Maria x Rua São Francisco, e para ele Havia uma placa de “PARE”, que as partes confeccionaram os termos de declaração que foi fielmente transcrito, a Sr. Luiz Antonio, realizou o teste etilômetro de número 1050, o qual apresentou resultado 0,00MG/L, informo que foi questionado o passageiro da motoneta se gostaria de representar contra o condutor da motoneta, que prontamente respondeu que não gostaria, por este motivo, não foi confeccionado o TCO, porém foi gerado um BU Nº 47309399
”.

Como se vê, do histórico do fato não é possível aferir, de pronto, a alegada culpa do motorista da agravada, de modo que a latente controvérsia entre as declarações dos envolvidos reforça a imprescindibilidade de dilação probatória, conforme inclusive bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau ao consignar que “
sem delongas, não vislumbro a probabilidade do direito autoral, pois não há provas de que o acidente foi causado exclusivamente pelo motorista da ré, sendo imperiosa a instrução processual para análise da responsabilidade pelo ocorrido que vitimou o autor
”.

Assim, a ausência de um dos requisitos da tutela antecipada já é suficiente para que ela não seja concedida, afinal, conforme já decidiu este TJES “
[...] 2. É plenamente possível a fixação de alimentos provisionais
em sede de antecipação de tutela
, no caso de demanda indenizatória oriunda de danos decorrentes de acidente de trânsito,
desde que preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002004, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.